Tribunal: TJBA
Processo: 8051694-80.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8051694-80.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: TAISE SANTANA DE OLIVEIRA SANTOS Advogado(s): GISLANE JESUS DOS SANTOS, KRESLEY TAVARES DE ARAUJO AGRAVADO: DUO CASAS CAMACARI SOCIEDADE DE PROPOSITO ESPECIFICO SPE LTDA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO PARCIAL. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DESPROVIMENTO. I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente o pedido de gratuidade de justiça, isentando a parte recorrente de 90% das custas iniciais e determinando o parcelamento do restante em quatro vezes. A parte agravante alega renda mensal comprometida com despesas essenciais e ausência de oportunidade para comprovação de hipossuficiência. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se a decisão agravada violou o contraditório ao indeferir parcialmente o pedido de gratuidade de justiça sem oportunizar a comprovação da hipossuficiência; e se a parte agravante faz jus ao benefício integral da gratuidade judiciária, à luz das provas constantes nos autos. III. Razões de decidir Não houve cerceamento de defesa, pois foi oportunizada à parte a apresentação de documentos comprobatórios, conforme decisão de 1º grau. A parte agravante não trouxe aos autos elementos mínimos de prova da alegada hipossuficiência, tais como declarações de imposto de renda, extratos do Registrato/BACEN ou comprovantes de despesas. A redução de 90% das custas, com parcelamento do valor remanescente, não inviabiliza o acesso à Justiça. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A ausência de documentos hábeis a demonstrar a hipossuficiência afasta o deferimento integral da gratuidade de justiça. 2. A redução de 90% das custas processuais, com parcelamento do valor remanescente, é medida suficiente à garantia do acesso à Justiça.” ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e DESPROVER o recurso, nos termos do voto do relator. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador de Justiça 7